Tribunal: TJDFT
Processo: 0739729-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 20% (vinte por cento) da renda salarial não prejudica o sustento do Executado/Agravado, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da credora à satisfação do crédito cobrado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.